Tribunal: TCU
Processo: 019.528/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos em 2008 para atendimento do Programa de Proteção Social Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao município de Tapira/MG, em 2008, para atendimento das ações do Piso Básico Fixo (PBF) e do Projovem Adolescente, inseridas no Programa de Proteção Social Básica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade do ex-prefeito Lavater Pontes Júnior; 9.2. julgar irregulares as contas do ex-prefeito Jeremias Raimundo Venâncio, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar o ex-prefeito Jeremias Raimundo Venâncio, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, a pagar os valores relacionados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprove perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS): Valores originais (R$) Datas das ocorrências 6.000,00 19/2/2008 6.000,00 14/3/2008 6.000,00 8/4/2008 6.000,00 12/5/2008 6.000,00 6/6/2008 6.000,00 1/7/2008 6.000,00 12/8/2008 6.000,00 4/9/2008 6.000,00 17/10/2008 115,89 7/11/2008 1.256,25 01/7/2008 1.256,25 19/8/2008 1.256,25 10/9/2008 1.256,25 15/10/2008 1.256,25 13/11/2008 1.256,25 16/12/2008 9.4. aplicar ao ex-prefeito Jeremias Raimundo Venâncio a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprove perante este Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para as medidas que entender cabíveis.